Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PETIÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO CONJUNTO. OFERTA DE ALIMENTOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. PERCENTUAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Hipótese de julgamento conjunto da apelação e da petição cível, no bojo da qual a parte requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, § 1o, II, do CPC/15.
2. Os alimentos devidos ao filho menor devem ser estipulados considerando a ponderação equitativa entre as suas necessidades e a capacidade contributiva de cada um dos seus genitores.
3. A teor do que dispõem os arts. 1.566, IV, e 1.703, ambos do Código Civil, cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, bem como se houve alteração nesses parâmetros, observando, sempre, o princípio da proporcionalidade (art. 1.694 do Código Civil).
4. No caso, o genitor foi condenado ao pagamento de prestação alimentícia no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, e requereu, na fase recursal, a redução para a proporção de 25% (vinte e cinco por cento).
5. Ponderando os gastos do autor/apelante, as necessidades dos menores e o dever de ambos os genitores de arcarem com as despesas dos filhos comuns, os quais devem ter padrão de vida compatível com a renda de seus pais, constata-se que os alimentos fixados em sentença afiguram-se excessivos.
6. De modo a não prejudicar a subsistência do genitor, que comprovou possuir boa parte do salário comprometido com despesas ordinárias, e com vistas a assegurar que o encargo ainda garanta, com dignidade, a subsistência da prole, os alimentos revisados pela instância de origem devem ser minorados para o valor equivalente ao percentual 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios.
7. Apelação do réu recebida no efeito suspensivo e parcialmente provida.